Tribunal: TJPA
Processo: 0823789-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823789-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: AHVEELE DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DAS GARANTIAS PLANTONISTA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e se a custódia preventiva viola o princípio da homogeneidade; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, enquanto a análise sobre eventual regime de pena em futura condenação, com a alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, constitui exercício de futurologia, sendo inadequada a via do
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando o paciente ostenta extenso histórico criminal, indicando sua contumácia e o risco de reiteração criminosa.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando a custódia está fundada na habitualidade criminosa, pois não são suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. O oferecimento da denúncia prejudica a análise do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 2. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada a habitualidade criminosa e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 707.394/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 177.010/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 917.567/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/09/2024; STJ, HC n. 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de AHVEELE DA SILVA GOMES, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e violação ao princípio da homogeneidade, ressaltando a ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 31523254) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31711701), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 32196703).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

Isso porque,"uma vez que já houve a conclusão do inquérito policial, com o oferecimento da denúncia em desfavor do ora paciente, fica esvaída a análise do aventado excesso de prazo para o término do referido procedimento investigativo" (STJ,
AgRg nos EDcl no RHC n. 177.010/PR
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 11/12/2023), situação retratada nos autos, conforme consulta aos autos originários (Processo n. 0817668-71.2025.8.14.0401, ID 162679159).

De igual modo, "em relação
à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (STJ,
AgRg no HC n. 917.567/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 12/08/2024).

Outrossim, os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

Na espécie, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime de furto qualificado e objetiva a revogação da custódia sob o argumento de ausência dos requisitos legais da medida extrema.

Sem embargo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (
AgRg no HC n. 929.226/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/09/2024).

Nesse sentido, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o paciente possui diversos registros criminais de crimes contra o patrimônio, conforme consta na decisão impugnada transcrita a seguir:

“No presente caso, em consonância com a manifestação do Ministério Público, vislumbro a necessidade de decretação da prisão cautelar do representado AHVEELE DA SILVA GOMES, em razão de estarem presentes tais pressupostos indispensáveis à medida. Vejamos.

Conforme apurado no Id. 155631531, na madrugada de 28 de julho de 2025, o representado subtraiu 01 aspirador marca/modelo QAP, inox, 110 volts, 01 kit de produtos de limpeza da Vilox (detergente, antibacteriano e odorizador), 03 escovas pequenas, 01 bocal do aspirador, 01 cabo SB branco, Roupas e 01 vaporizador do veículo Peugeot 208 Active AT1, Placa: RTU 2H46, de propriedade de ANDREW OLIVEIRA DOS SANTOS, que se encontrava estacionado destravado na Passagem D’Hotel, em frente à residência nº 144, no bairro da Pedreira, em Belém/PA.

A ação delituosa foi captada por câmeras de segurança que registraram, em detalhes, o momento da subtração durante o período de repouso noturno, consoante arquivo anexado no Id. 155634896.

Durante o interrogatório, o representado confessou no Id. 155631531 a prática criminosa, declarando que percebeu que o veículo estava destravado e então resolveu subtrair os pertences que ali se encontravam. Alegou que posteriormente vendeu os objetos para a pessoa de nome ROSEMIRO VALENTE MARQUES.

Desta feita, fortes são os indícios de que o representado AHVEELE DA SILVA GOMES seja o autor do delito de furto qualificado praticado contra a vítima ANDREW OLIVEIRA DOS SANTOS, a caracterizar o
fumus comissi delicti
, pois foi identificado por imagens de câmeras de segurança do local e confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial.

Acentue-se que para fins de prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, como na espécie, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório. [...]

No mais, tem-se que a prova da materialidade e os indícios de autoria são consistentes, significativos e relevantes.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade (
periculum libertati
s), a narrativa apresentada descreve a necessidade de prisão preventiva do investigado para a garantia da ordem pública.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na Edição 32 da “Jurisprudência em Teses”, firmou entendimento de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:

a) Reiteração delitiva;

b) Participação em organizações criminosas;

c) Gravidade em concreto da conduta;

d) Periculosidade social do agente;

e) Ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

E dentre as hipóteses legais, percebemos que o caso concreto se amolda ao perigo de reiteração delitiva e à periculosidade social do agente.

A certidão de Id. 155665097 demonstra que o investigado é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, registrando a existência de 02 Ações Penais em andamento, ambas perante a comarca desta capital, distribuídas respectivamente sob nº 0815224-02.2024.8.14.0401 e 0826032-66.2024.8.14.0401, além de 01 Inquérito Policial nos autos nº 0815906-54.2024.8.14.0401.

Não bastasse isso, conforme se verifica no prontuário criminal de Id. 155631536, constam contra o representado AHVEELE os seguintes registros policiais relevantes:

01) No dia 19/11/2024, na DELEGACIA DO MARCO, o DPC RICARDO MOREL LOPES JUNIOR determinou a instauração do Inquérito nº 00014/2024.100261-5 contra AHVEELE DA SILVA GOMES, em decorrência de haver violado o art. 155, §1° do CPB, em cujo procedimento figura como vítima ANTONIO FABIO ANDRADE MENDES.

02) No dia 26/07/2024, na 10ª SECCIONAL URBANA DA PEDREIRA, o DPC JOSÉ CARLOS DE SOUZA MARTINS determinou a instauração do Inquérito nº 00011/2024.100285-8 contra AHVEELE DA SILVA GOMES, em decorrência de haver violado o art. 155 do CPB, em cujo procedimento figuram como vítimas RODRIGO OTAVIO DE MELO AMARAL, DIEGO GOMES DE SOUSA CORREA e GABRIELA RENATA SILVA DE CARVALHO

03) No dia 25/07/2024, na DELEGACIA DO MARCO, o DPC REINALDO MARQUES JUNIOR determinou a instauração do Flagrante nº 00014/2024.100152- 7 contra AHVEELE DA SILVA GOMES, em decorrência de haver violado o art. 155, §1° do CPB, em cujo procedimento figura como vítima ANILSON DIAS GARCIA.

04) No dia 29/02/2024, na DELEGACIA DE CENTRAL DE FLAGRANTES (SÃO BRAS), o DPC CARLOS EDUARDO CUCCO BARCELLOS determinou a instauração do Inquérito nº 00002/2024.103670-0 contra AHVEELE DA SILVA GOMES, em decorrência de haver violado o art. 155, §1° do CPB, em cujo procedimento figura como vítima CLODOALDO SILVA BARBOSA.

05) No dia 16/01/2020, na DELEGACIA DO MARCO, o DPC MARCOS FABIANO AMAZONAS DE SOUZA determinou a instauração do Inquérito nº 00014/2020.100005-0 contra AHVEELE DA SILVA GOMES, em decorrência de haver violado o art. 155 do CPB, em cujo procedimento figura como vítima ANDERSON MICHEL SILVA COLARES

06) No dia 16/04/2019, na DIVISÃO ESTADUAL DE NARCÓTICOS, o DPC JARSON JOEL SANTOS DA SILVA determinou a instauração do T.C.O nº 00033/2019.100059-0 contra AHVEELE DA SILVA GOMES, em decorrência de haver violado o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, os registros evidenciam a reincidência específica em crimes contra o patrimônio, havendo alternância entre as modalidades de furto simples e qualificado, indicando
modus operandi
contínuo, normalmente praticado em ambiente urbano e no período noturno, revelando um padrão de reiteração criminosa que compromete gravemente a ordem pública.

Insta consignar, ainda, que nos autos da Ação Penal nº 0815224- 02.2024.8.14.0401, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Belém/PA, o investigado não foi localizado para ser citado, pois o endereço declarado é inexistente, a indicar, também, que busca se esquivar da aplicação da lei penal.

A segregação cautelar do investigado AHVEELE é, portanto, a única medida eficaz para impedir a continuação da atividade criminosa e resguardar a paz social.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos diversos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Ademais, é cediço no Superior Tribunal de Justiça que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido é o RHC nº 156.048/SC.
[...]

Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem pública abrange, não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave desrespeito.

Aliás, a manutenção da liberdade do requerido contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de crimes.

Da análise acima, pode-se inferir, portanto, que o agente é perigoso à sociedade e que há grande risco de reiteração delitiva, sendo possível a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem a pública. [...]

É evidente, portanto, que a manutenção da liberdade do investigado implica perigo à ordem pública, diante de seu reiterado comportamento desvirtuado, salientando-se que não se vislumbram outras medidas cautelares, que não a mais gravosa, como suficientes a garantir as mencionadas finalidades.

Assim, a custódia encontra-se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
[...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois o investigado não possui condições de permanecer no convívio social, nesta fase do procedimento, sem acarretar abalo à ordem pública, conforme narrado alhures, em razão de sua periculosidade social e da persistência do risco de delinquir novamente.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando presentes os requisitos para decretação da prisão cautelar. [...]

Por fim, cumpre asseverar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra: a) AHVEELE DA SILVA GOMES [...]”. (ID 31283812, grifo nosso).

Nesse contexto, a prisão preventiva é justificada pelo “histórico criminal do paciente, que indica risco de reiteração delitiva”, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública” (STJ,
HC n. 847.437/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024), o que torna irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, conforme enunciado sumular n. 8 desta Corte de Justiça.

Ademais, "as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva" (STJ,
HC n. 707.394/RJ
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 15/03/2022), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025